Tribunal: TJMT
Processo: 0027541-77.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ RODRIGUES DA SILVA e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOMEAÇÃO TARDIA NO CONCURSO – NOMEAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL – INDEVIDO OS PLEITOS INDENIZATÓRIOS – MARCO INICIAL – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão dos Apelantes é receber vantagens (subsídios) e indenização por danos morais, desde antes de ingressar no serviço público, sob o argumento da Administração Pública ter realizada a nomeação tardiamente e que somente ocorreu por meio de impetração de Mandado de Segurança.
2. A nomeação tardia da parte, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo (Repercussão geral – RE 724.347, de Rel. Min. Luis Roberto Barroso – Mérito julgado em 26/05/2015).
3. Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público.
4. Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
5. Recurso de Apelação desprovido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 105631465.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, que “as vantagens devidas ao servidor reintegrado: remuneração proporcional ao tempo de serviço e ressarcimento de todas as vantagens pessoais ou inerentes ao cargo devidas durante o afastamento. Partindo de tais comandos legais, é claro que o servidor reintegrado terá direito a todas as vantagens, pessoais e as legalmente inseridas e típicas do cargo, bem como aos vencimentos não percebidos durante o afastamento, como se nunca tivesse sido afastado, uma vez que a decisão anulatória do ato ilegal que ocasionou a extinção da relação estatutária possui efeitos ex tunc, ou seja, retroagem até a origem da ilegalidade”.
Asseveram ainda que “essa é inclusive a tendência atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que o servidor público reintegrado terá direito a indenização integral dos vencimentos não percebidos durante o afastamento, período compreendido entre o ato de exoneração e a reintegração, bem como o direito de cômputo do período de afastamento como tempo de serviço”.
Com essas considerações, requerem “o recebimento e admissão do presente recurso para declarar a violação à Lei Federal, a existência de divergência jurisprudencial, reformando o v. Acórdão de origem para julgar procedente a Ação de cobrança de salários atrasados”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 119638474.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No caso dos autos, quanto à divergência jurisprudencial acerca do direito as vantagens pessoais e as legalmente inseridas e típicas do cargo, bem como aos vencimentos não percebidos durante o afastamento, como se nunca tivesse sido afastado, não se demonstrou de forma específica e individualizada quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO APOSENTADO PELO RGPS QUE PERMANECEU TRABALHANDO NA VALEC. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO. (...) 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. (...) 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (REsp 1960191/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que, igualmente, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça